Tribunal: TJDFT
Processo: 0019631-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019631-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: I. J. S. D. C., FRANCISCO CAVALCANTE DINIZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o Ente Devedor peticionou o encaminhamento da proposta de acordo direto para pagamento do precatório ao credor I. J. S. D. C., que é menor de idade. Decido. Como é de conhecimento, o pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil. Nesse contexto, embora os genitores, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostentem a condição de administradores do patrimônio do filho adolescente, os poderes que os assistem não legitimam que sejam autorizados a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinar o valor a receber da forma que desejam, porquanto têm o dever de prestar contas, além do fato de que pode não coincidir o intento com o melhor interesse do adolescente (renúncia de 40% - quarenta por cento - do valor atualizado da requisição). Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determina-se a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que os genitores possam obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmar o acordo direto promovido pelo Ente Devedor, em nome do menor, para que este receba o valor atualizado do precatório com o deságio de 40% (quarenta por cento). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios